Tribunal: TJBA
Processo: 8039672-58.2023.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8039672-58.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE MARAGOGIPE

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DA BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. PESCADORES E MARISQUEIROS COMO CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO. ABRANGÊNCIA REGIONAL DOS IMPACTOS. ART. 93, II, DO CDC. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE UMA DAS VARAS DE RELAÇÃO DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I - Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

II - A omissão no acórdão embargado consistiu na ausência de apreciação da repercussão regional dos danos ambientais alegadamente decorrentes da operação do Complexo Hidrelétrico Pedra do Cavalo, circunstância que atrai a aplicação do art. 93, II, do Código de Defesa do Consumidor.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que pescadores e marisqueiros atingidos por acidentes ambientais são consumidores por equiparação (art. 17 do CDC), impondo-se a fixação da competência em varas especializadas de relações de consumo.

IV –

Constatado que os danos não se restringem à Comarca de Maragogipe, mas alcançam diversos municípios do Recôncavo Baiano e, inclusive, a Capital do Estado, resta caracterizada a natureza regionalizada do impacto ambiental, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo de Salvador.

V –

Em hipóteses excepcionais, o reconhecimento da competência de terceiro juízo estranho ao conflito instaurado, por se tratar de matéria de ordem pública, consoante precedentes do STJ e desta Corte.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Nº 8039672-58.2023.8.05.0000
,
figurando como embargantes
ÂNGELA MARIA TOSTA DOS SANTOS DE LACERDA e outros
e como embargados
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO – EMBASA e da VOTORANTIM ENERGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos modificativos,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das sessões,

de

de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA